Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. REFIS/DF. ADESÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉBITO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente em ação anulatória ajuizada pelo agravado. A controvérsia originária envolve autos de infração, cujo depósito foi realizado para garantia do juízo, posteriormente requerido para restituição em razão de adesão ao REFIS/DF.
2. O recurso busca reformar a decisão para impedir o levantamento dos valores, sob o argumento de inexistência de comprovação de quitação integral das autuações e de suspensão dos efeitos do REFIS por determinação do Tribunal de Contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao REFIS/DF e o respectivo pagamento comprovam a quitação dos débitos que originaram o depósito judicial; e (ii) estabelecer se a suspensão cautelar do programa pelo Tribunal de Contas impede o levantamento dos valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A documentação constante dos autos demonstra a efetiva adesão do agravado ao REFIS/DF, com guia emitida e paga, cujo valor coincide com o registro oficial de quitação.
5. O agravante limita-se a juntar nota técnica afirmando impossibilidade de confirmação da quitação, sem apresentar prova concreta de débito remanescente capaz de afastar a presunção de adimplemento.
6. A suspensão dos efeitos do REFIS determinada pelo Tribunal de Contas não impede, por si só, o levantamento do depósito quando a Administração não comprova saldo pendente e quando a guia oficial de pagamento foi emitida e processada pelo próprio ente público.
7. A manutenção da constrição configura duplicidade de cobrança do mesmo crédito, o que viola a boa-fé objetiva e caracteriza bis in idem, sendo incompatível com o comportamento administrativo de admitir a adesão e processar o pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A comprovação de adesão ao REFIS/DF e o pagamento integral autorizam o levantamento do depósito judicial quando inexistente prova de débito remanescente. 2. A suspensão cautelar do programa pelo Tribunal de Contas não impede o levantamento de valores quando o pagamento foi regularmente processado pela Administração."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882593, ApCiv 0736005-33.2018.8.07.0016, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJe 18/07/2024.